Tribunal: TJPA
Processo: 0107452-96.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107452-96.2015.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON FERNANDES LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
:

0107452-96.2015.814.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E VALE S/A (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO).

ADVOGADO:
MÁRIO BARROS NETO (OAB/PA 11.109) e OUTROS (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO).

APELADO:
WILSON FERNANDES LIMA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO, INCÊNDIO, PERIGO DE DESASTRE FERROVIÁRIO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 163, 250, 260 E 330 DO CP). RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA COM A CERTEZA NECESSÁRIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL COM NUANCES E SEM CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY
) SEM VALOR PROBANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Assistente de Acusação contra a r. sentença que absolveu o réu das imputações pela suposta prática de crimes cometidos em contexto de manifestação popular que obstruiu linha férrea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de uma única testemunha presencial, é suficiente para reverter a absolvição e fundamentar um decreto condenatório, ou se a fragilidade das provas impõe a manutenção da sentença absolutória com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, a sentença absolutória deve ser mantida. A condenação penal exige um juízo de certeza, o qual não se pode extrair dos autos. O acervo probatório está lastreado, essencialmente, no depoimento de uma única testemunha presencial, o qual, embora relevante, mostra-se insuficiente para, isoladamente, sustentar a condenação.

4. A referida testemunha, embora afirme ter visto o réu incitando os demais e participando dos atos, também admite ter chegado ao local após o início do incêndio, não presenciando a ação inicial. Ademais, o depoimento da segunda testemunha de acusação configura mero testemunho indireto (
hearsay
), o qual, segundo pacífica jurisprudência do STJ, não se presta a fundamentar uma condenação.

5. A teoria do domínio do fato, invocada pela acusação, não pode servir como subterfúgio para uma responsabilidade penal objetiva, baseada unicamente na posição de liderança do réu. Sem provas concretas e inequívocas de sua contribuição determinante para o resultado, a dúvida milita em seu favor.

6. Diante da ausência de outras provas judicializadas – como vídeos, fotografias ou outros depoimentos – que corroborem de forma segura a autoria delitiva, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 155 e
386, VII. Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 844.026/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.446.885/RS; TJ-PE, Apelação Criminal 0000645-43.2022.8.17.5001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pela assistente de acusação
VALE S/A
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que absolveu o réu
WILSON FERNANDES LIMA
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 250, §1°, II, "c" e "d", c/c art. 260, I, II e IV, c/c art. 330, todos do Código Penal.

Consta da denúncia (ID

5497376) que, no dia 07 de setembro de 2015, o apelado, na qualidade de líder comunitário, teria liderado uma manifestação que obstruiu a Estrada de Ferro Carajás, ateando fogo em pneus e vagões, causando danos materiais e perigo de desastre ferroviário, além de desobedecer a uma ordem judicial preexistente.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu, sobreveio a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação (ID

5497381).

Em suas razões (ID 5497382 e 5497383), os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, com base no depoimento da testemunha presencial e na aplicação da teoria do domínio do fato, argumentando que o réu, como líder do movimento, deve ser responsabilizado pelos crimes.

As contrarrazões da Defensoria Pública foram apresentadas, pugnando pela manutenção da absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e insuficiente, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(ID5497383 e 5497384).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento dos recursos (ID

5497386).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos RECURSOS
.

2. DAS PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, motivo pelo qual passo diretamente à análise do mérito.

3. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se a reexaminar o acervo probatório para decidir se este possui a robustez necessária para sustentar um decreto condenatório, reformando a sentença absolutória de primeiro grau, ou se a dúvida razoável impõe sua manutenção.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação dos apelantes não merece prosperar.

O reexame do conjunto probatório revela o acerto da decisão absolutória, pois o juízo sentenciante agiu com a devida cautela ao reconhecer a insuficiência de provas e aplicar o princípio basilar do processo penal
in dubio pro reo
. De fato, uma condenação criminal não pode se basear em meras probabilidades ou conjecturas, exigindo um conjunto probatório coeso e livre de dúvidas, o que não se verifica no presente caso.

A tese acusatória está amparada, essencialmente, em dois depoimentos testemunhais, os quais, analisados sob o crivo do contraditório, não conferem a certeza indispensável à condenação.

Primeiramente, o depoimento da testemunha
James Ferreira da Silva
configura um clássico testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), pois, como ele próprio reconhece, não estava presente no momento dos fatos e apenas relatou o que lhe foi repassado por colegas. Sobre o tema, a doutrina esclarece:

"O testemunho de ouvir dizer consiste no depoimento prestado por alguém que não presenciou os fatos, mas declara o que sabe a partir do que escutou de testemunhas oculares que não foram ouvidas em juízo ou do que soube pelo disse-me-disse anônimo. [...] A razão da ciência da testemunha é a voz pública”. (MORGADO, Helena. Capítulo 6 - Testemunhos de ouvir dizer e injustiça epistêmica In: AKERMAN, William; REIS, Rodrigo; MAIA, Maurilio. Debates Contemporâneos da Justiça Penal: estudos em homenagem ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Ed. 2023).

Tal modalidade de prova, por sua evidente fragilidade e por não permitir o exercício do contraditório sobre a fonte original da informação, é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a considera imprestável para, isoladamente, fundamentar uma condenação, por violação ao art. 155 do CPP. Nesse sentido:

"[...]
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia
, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP' (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023)"

(STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

Desse modo, o depoimento da testemunha James Ferreira da Silva não possui força probante para alicerçar o decreto condenatório.

Resta, portanto, como único pilar da tese acusatória, o depoimento da testemunha presencial
Raimundo da Silva Marques Filho
. Embora seu relato seja de extrema importância, ele não se revela suficiente, por si só, para gerar a certeza moral de condenação. A testemunha, apesar de afirmar ter visto o apelado "incitando" os manifestantes e "jogando pneu" para alimentar o fogo, também é clara ao admitir que
chegou ao local 5 minutos após o trem já ter parado sobre os pneus em chamas
, não tendo, portanto, presenciado o ato inicial de atear fogo.

Essa prova isolada, confrontada com a negativa do réu, que apresentou justificativa plausível para sua presença no local (foi convidado por uma emissora de televisão para prestar esclarecimentos na qualidade de representante da associação de moradores), cria um estado de dúvida que não pode ser resolvido em prejuízo do acusado. A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado com cautela diante de condenações baseadas em prova testemunhal única e não corroborada por outros elementos. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco:

"Dado um único testemunho em desfavor, a situação não tem o condão de afirmar com grau de certeza eficiente
[...]
existe efetivamente dúvida quanto à autoria delitiva, resultante da fragilidade dos elementos probatórios, o sentido ainda é da insuficiência de prova
."

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00006454320228175001, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 26/07/2024, 2ª Câmara Criminal) – destaquei.

Por fim, a invocação da
Teoria do Domínio do Fato
pela acusação, embora juridicamente pertinente em tese, requer, para sua aplicação, prova concreta da contribuição causal e relevante do agente para o resultado. A aplicação de tal teoria não prescinde da comprovação inequívoca da contribuição causal e relevante do agente para o resultado. Não se pode utilizá-la para criar uma forma de responsabilidade penal objetiva, punindo o apelado apenas por sua condição de líder comunitário. Essa cautela é ecoada com veemência pelo Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo em crimes empresariais, rechaça a aplicação automática da teoria para presumir a responsabilidade de quem ocupa um cargo de gestão.

Em recente julgado, a Sexta Turma do STJ reafirmou que:

"
A teoria do domínio do fato não permite, isoladamente, que se impute a prática do delito, desacompanhada da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado delituoso, com a demonstração efetiva do dolo
[...]. É assente neste Superior Tribunal de Justiça que a autoria do delito [...] não se presume apenas pela posição que o agente ocupa dentro da pessoa jurídica investigada, pois a atribuição da responsabilidade penal, no caso, exsurge-se da comprovação do dolo, razão pela qual a teoria do domínio do fato deve ser vista com ressalvas."

(STJ - AgRg no HC: 844026 SP 2023/0277486-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) – destaquei.

Aplicando-se o mesmo raciocínio ao caso em tela, a liderança do apelado na associação de moradores não presume, por si só, sua autoria nos crimes. A liderança não é sinônimo de autoria. Era ônus da acusação comprovar, de forma irrefutável, que a conduta do réu foi o elo determinante para a prática dos crimes, o que não foi feito a contento.

Dessa forma, diante de um cenário de dúvida razoável, onde a prova se resume a um testemunho presencial isolado, que contém nuances e não é corroborado por outros elementos judicializados, contraposta à negativa do réu, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o
in dubio pro reo
.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida em favor de
WILSON FERNANDES LIMA
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Pena

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025